Tribunal: STF
Processo: RHC 65083
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
EMENTA: - Ação penal contravencional. Não se caracteriza, no caso, a
prática dos delitos impetrados ao recorrente, com base nos denominados
Código
de Pesca (Decreto-lei nº 221/67 e caça (Lei nº 5.197/67). Provimento do
recurso, para trancar a ação, por falta de justa causa, sem prejuízo da
aplicação de sanções de outra natureza.